Tribunal: TJPA
Processo: 0812697-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812697-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LETICIA CRISTINA CORREIA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar da autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico (ABA), musicoterapia e educação física adaptada.

A operadora do plano de saúde sustenta que algumas terapias não estão previstas no rol da ANS, defendendo a impossibilidade de cobertura além dos limites contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, excluindo a obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico domiciliar e da educação física adaptada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA; e (ii) estabelecer se a exclusão de determinadas terapias do rol da ANS impede sua cobertura obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite mitigação quando há prescrição médica fundamentada e ausência de substituto terapêutico eficaz.

A Resolução Normativa ANS nº 541/2022 tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, assegurando cobertura ilimitada para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia.

O médico assistente, e não a operadora do plano de saúde, detém a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado ao paciente, sendo indevida a recusa de cobertura com fundamento na ausência de previsão expressa no rol da ANS.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura da terapia ABA, musicoterapia e psicopedagogia quando prestadas por profissionais da saúde em ambiente clínico.

O custeio da educação física adaptada e do acompanhamento domiciliar não foi comprovado como essencial para o tratamento da paciente, razão pela qual sua exclusão se justifica até ulterior instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado quando há prescrição médica fundamentada e ausência de substituto terapêutico eficaz.

A operadora do plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar para pacientes com TEA, incluindo terapias prescritas pelo médico assistente, desde que realizadas em ambiente clínico por profissionais da saúde.

A educação física adaptada e o acompanhamento domiciliar não possuem cobertura obrigatória na ausência de comprovação da sua essencialidade ao tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023; STJ, REsp 2049092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.479.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.560.764/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2068683/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.05.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais (Proc. nº 0854054-46.2024.8.14.0301), determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar da autora
G.C.M.
, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico (ABA), musicoterapia e educação física adaptada

.

A parte agravante sustenta que não houve negativa de tratamento e que o contrato firmado deve ser observado, bem como as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que algumas das terapias indicadas não possuem previsão no rol da ANS, razão pela qual defende a impossibilidade de custeio fora dos limites contratuais
.

A decisão do juízo de primeiro grau determinou a cobertura integral dos tratamentos junto à Clínica Neuro Intense, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00
.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por este relator, somente quanto ao acompanhamento terapêutico domiciliar e à educação física adaptada, mantendo-se as demais determinações
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e alegando
periculum in mora inverso
, pois a suspensão dos tratamentos comprometeria o desenvolvimento da paciente
.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reformar a decisão quanto ao custeio do tratamento domiciliar, mantendo-se as demais medidas de tratamento multidisciplinar
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), preparo recolhido, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a proferir o voto.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

A matéria devolvida a este Tribunal se restringe à
obrigatoriedade do plano de saúde em custear integralmente os tratamentos indicados para paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, bem como à
validade das limitações contratuais impostas pela operadora
.

No presente caso, através de uma cognição sumária e analisando os documentos acostados, bem como os fatos narrados, entendo que a decisão do juízo de piso, que deferiu a tutela de urgência nos autos do processo de 1º grau, merece reparo.

A parte agravada apresentou
laudo médico detalhado
, indicando a necessidade de terapias especializadas para
desenvolvimento cognitivo e social
, todas elas relacionadas ao seu diagnóstico clínico

.

Dentre os tratamentos indicados, apenas o
acompanhamento domiciliar e a educação física adaptada foram suspensos
, pois
não há comprovação de sua essencialidade para o quadro clínico da paciente
, conforme já decidido em sede de efeito suspensivo
.

As demais terapias (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental ABA e musicoterapia) possuem evidente prescrição médica e relação direta com a patologia da paciente, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC)
.

Sabemos que compete exclusivamente ao médico assistente e não ao plano de saúde, a escolha da melhor técnica a ser empregada, de maneira que tendo sido expressamente indicado por especialista que atende a criança, a utilização de terapia multidisciplinar para o tratamento da TEA, o procedimento deve ser autorizado pela agravante.

O C. STJ já prolatou diversas decisões nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TERAPIA ABA. SEGURADO. PORTADOR. ESPECTRO. AUTISTA. ROL. ANS. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE. 1 Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2042114 MS 2021/0396417-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC/15.4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2049092 RS 2023/0020350-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Da mesma forma, o C. STJ, em decisões recentes, tem admitido o custeio da atividade de psicopedagogia aos beneficiários de plano de saúde com transtorno global de desenvolvimento, dentre ele o TEA,
desde que interligados às sessões de psicologia, ou seja, diretamente ligados ao profissional da área da saúde em ambiente clínico, e não em ambiente escolar ou domiciliar.

Isso porque “a psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino” (REsp 2064964/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior perfilha o entendimento de que a psicopedagogia, por integrar as sessões de psicologia, possui cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde, notadamente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.479.197/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MUSICOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.

INDENIZAÇÃO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

5. Esta Corte reconhece que a psicopedagogia integra as sessões de psicologia, sendo considerada especialidade da psicologia, conforme dispõe a Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito.

6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto.

(REsp 2.043.003/SP, 3ª Turma, DJe 23/03/2023).

7. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.560.764/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PSICOPEDAGOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte reconhece que a psicopedagogia integra as sessões de psicologia, sendo considerada especialidade da psicologia, conforme dispõe a Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.480/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Vê-se, portanto, que, desde que o serviço seja fornecido em ambiente clínico, por profissional da psicologia, ou seja, da área da saúde, é obrigação do plano de saúde o custeio da terapia de psicopedagogia.

No que tange ao profissional de educação física adaptada, o raciocínio é o mesmo, posto que não há comprovação de sua essencialidade para o quadro clínico da paciente, sob o custeio do plano de saúde, a princípio, o que deve ser esmiuçado pela instrução processual.

Nesse sentido, cito voto do Ministro Antônio Carlos Ferreira, junto ao Resp 2068683/RS, de 09/05/2023: “Ademais, a Corte local rejeitou o reembolso das despesas de psicomotricidade realizadas por educador físico, porque (i) filiou-se ao entendimento da taxatividade do rol da ANS, além de que o mencionado rol e o contrato não previram a cobertura do referido procedimento e (ii) a Resolução n. 539/2022 da ANS ampliou a cobertura assistencial para os usuários dos planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento para regulamentar o custeio obrigatório de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, contudo, não incluiu as sessões com educadores físicos (e-STJ fls. 706/707)”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso
, apenas para
excluir a obrigação de custeio do tratamento domiciliar e da educação física adaptada
, mantendo-se a decisão agravada
nos demais termos
.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 04/02/2025